Tribunal: TJMT
Processo: 1002285-97.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002285-97.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
AGRAVADA: HUDSON NEVES DE PAULA
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS na Ação de Cobrança Securitária c/c Perdas e Danos ajuizada por HUDSON NEVES DE PAULA, contra a decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida custeie a locação do trator Máquina EC220D, marca CATERPILLER, descrito no contrato de locação juntado pelo autor, procedendo ao depósito em juízo de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) relativo ao aluguel acima descrito, sob pena de responsabilidade civil e criminal, além de bloqueio forçado de valores.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, além de o argumento da agravante – no sentido de que a indenização securitária não é devida em razão da inexistência de sinais de arrombamento, não sendo coberto pelo seguro o “desaparecimento” do bem – demandar melhor instrução probatória, consta de forma expressa na apólice do seguro da Escavadeira, a cobertura para “Subtração do bem” (ID m. 117952458 - Pág. 5), bem como o pagamento de aluguel para continuidade das atividades do segurado (Item 29.3 - ID 117952458 - Pág. 44).
Assim, prudente a manutenção da decisão agravada, ao menos até que advenha a manifestação da parte adversa, possibilitando, assim, uma melhor análise da causa.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se o juiz da causa.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 16 de fevereiro de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora